Tribunal: CARF
Processo: 13804.002251/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002251/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.460 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TABACOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1952
PER. RESTITUIÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DO
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
NORMATIVA. INVIABILIDADE.
Inexiste norma que autoriza a restituição, diretamente pela Receita Federal do
Brasil, de suposto crédito estampado em Títulos da Dívida Pública, inclusive
Apólices (cártulas) das Obrigações do Reaparelhamento Econômico, devendo ser
indeferido o pedido de restituição formulado pelo contribuinte que alega ser seu
detentor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 608/631, contra acórdão da DRJ, fls. 596/605,
que negou provimento à manifestação de inconformidade, fls. 193/215, interposta pelo
contribuinte contra despacho decisório, fls. 181/188, que não homologou pedido de restituição,
por sua vez fundado em títulos de dívida ligados a créditos de obrigações do reaparelhamento
econômico.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002251/2006-19
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002251/2006-19

Além do processo principal n. 13804.002251/2006-19, foram juntados também
aos autos petições recursais relativas aos processos apensos n. 13804.002324/2006-72 (fls.
572/593,
13804.002483/2006-77
(fls.439/461),
13804.002779/2006-98
(fls.
387/408),
13804.003640/2006-61 (fls. 333/355) e 13804.003642/2006-51 (fls.248/272) (Termo de
Apensação, fls. 247), referentes a pedidos de compensação vinculados ao principal e versando
sobre as mesmas matérias de fato e de direito relativas ao principal, pois também objetos do
despacho decisório que indeferiu a restituição e vinculadas ao processo principal.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório a seguir:
PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TABACOS LTDA., manifesta
inconformidade com Despacho Decisório, proferido pela Divisão de Orientação e
Análise Tributária/EQPIR, da Delegacia de Administração Tributária em São Paulo —
DERAT (fls. 127 a 131), que indeferiu o pedido de compensação formulado as fls. 01 e
considerou não declaradas as compensações ao crédito solicitado.
2 A autoridade fazendária fundamentou o indeferimento sob três premissas: (a) não há
lei específica que autorize o reconhecimento de direito creditório lastreado em títulos da
dívida pública, (b) a Receita Federal não é o órgão competente para decidir sobre a
restituição de créditos de natureza estritamente financeira que passa distante das
atribuições da Receita Federal que não se confunde com as do Tesouro Nacional e (c) só
competiria a Receita Federal analisar pedidos de restituição e compensação de tributos
ou contribuições cujo recolhimento tenha sido feito através de DARF. Também
considerou não declaradas as compensações requeridas pois não se referem a tributos ou
contribuições administradas pela Receita Federal, conforme dispõe a alínea c) do item
lido §1 0 do art.31 da IN SRF 110600/2005.
3 Irresignada com a decisão, da qual foi cientificada em 12/12/2007, apresentou, em
11/01/2008, Manifestação de Inconformidade de fis.134 a 156na qual apresenta suas
razões, a seguir em apertada síntese:
3.1 Alega que o Código de Defesa do Consumidor CDC garante à contribuinte a a
defesa pois equipara no art. 22 o consumidor ao contribuinte, cabendo então a
interpretação mais benéfica da lei, e permitindo que sejam suspensos os tributos a serem
compensados enquanto durar a lide e invalidando o que foi dito no Despacho Decisório
que, por terem sido consideradas não declaradas, os pedidos de compensação não
suspenderiam os débitos objetos da compensação pretendida.
3.2 Alega que o referido empréstimo não poderia ter sido arrecadado por DARF porque
em 1952 não existia ainda esse documento e não seria razão para a não análise do
crédito por parte da Receita Federal., ainda mais porque a restrição a essa análise foi
prevista por mero documento infralegal, uma instrução normativa emitida pela Receita
Federal.
3.3 Faz longa peroração do que considera títulos públicos e porque também entende que
não seriam compensáveis com tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal; argumentando também que empréstimos compulsórios não se confundem com
títulos públicos porque são pagamentos compulsórios e não facultativos.
3.4 Alega que exigências compulsórias possuem natureza de tributo conforme decidiu o
Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n° 111.954-3 PR.
3.5 Alega que os títulos em questão sempre foram excluídos das regras que implicaram
no enxugamento da dívida interna pública mediante a substituição dos títulos públicos
em circulação por outros, citando normas legais e autores tributários e econômicos.
3.6 Alega que o Decreto-Lei n° 349 de 24 de janeiro de 1968 autorizou a compensação
de imposto de renda a ser pago com os créditos dos recibos do adicional restituível do
imposto de renda, instituído pelas Leis n° 1474/51 e 2.973/56, comprovando a sua
natureza tributária.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002251/2006-19

3.7 Alega que não seria lógico impor restrições aos portadores da Obrigações de
Reaparelhamento Econômico, tratando-os de forma diversa daqueles que recolheram o
empréstimo compulsório a partir de 1958 ate 1964.
3.8 Alega que a Companhia General Motores do Brasil ingressou na justiça para valer o
seu direito de compensação e, após decisões favoráveis em todas as instâncias, foi seu
direito objeto de Recurso Extraordinário interposto pela União não conhecido pelo
Supremo Tribunal Federal — STF, garantindo-se o direito à compensação do
empréstimo compulsório instituído pela Lei n° 1,474/51.
3.9 Traz à colação o disposto no trabalho de Marta Prochnik, economista do BNDES.
3,10 Alega que os pedidos de compensação estão atrelados ao pedido de restituição não
podendo seguir ritos diferenciados pois que a compensação está estritamente vinculada
À decisão proferida no processo de restituição..
3.11 Por fim requer que seja julgado procedente a Manifestação de Inconformidade que
seja dado o tratamento previsto no Decreto n° 70.235/72 para às compensações
requeridas, mantendo suspensa a exigibilidade dos tributos constantes nessas
compensações ate decisão final administrativa.
4 É o relatório.
Por outro lado, o acórdão recorrido negou provimento à manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1952
Ementa: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE OBRIGAÇÕES DO
REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de crédito relativo a obrigações do
reaparelhamento econômico, urna vez que inexiste norma que autorize a restituição de
créditos da espécie pela Receita Federal do Brasil.
Compensação Não Declarada. Impossibilidade de Aplicação do Rito do Decreto n°
70.235/72.
Inaplicável o rito do Decreto n° 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) contra
despacho decisório que não homologa compensação de débito tributário com crédito
referente a titulo da divida pública. (Lei 9.430/96, art. 74, §§ 12 e 13, incluídos pela Lei
11.051, de 29.12.2004).
Solicitação Indeferida
Irresignado, o interessado interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos já
apresentados na manifestação de inconformidade e sustentando: a possibilidade dos títulos
relativos à créditos de obrigações de reaparelhamento econômico (títulos legais, conforme
Parecer do Prof. José Souto Maior Borges), além do necessário deferimento do pedido de
restituição relativo às obrigações do reaparelhamento econômico, bem como seja dado
provimento para as declarações de compensação a ele vinculadas, uma vez que há previsão legal
para atender o pedido administrativo de restituição e, por consequência, de compensação, além
da manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final
administrativa.
Ademais, a Fazenda Pública, por intermédio de sua procuradora, interpôs contra-
razões (fls.634/683) ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte, pugnando pela
manutenção integral da decisão recorrida.

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002251/2006-19

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por representante devidamente constituído,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Igualmente, conheço das contrarrazões apresentadas pelo Fazenda, de forma que
os apreciarei conjuntamente.
A questão não é nova, já tendo sido objeto de processos recentes no âmbito desta
Turma, conforme o recente acórdão n. 1201-004.939, de relatoria do i. conselheiro Efigênio de
Freitas Júnior, votado em sessão realizada em 16/06/2021, por unanimidade de votos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP. OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. TÍTULO
PÚBLICO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
DCTF.
DIFERENÇA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A compensação com créditos correspondentes às Obrigações do Reaparelhamento
Econômico deve ser considerada não declarada por se referir a título público, conforme
determina o art. 74, §12, II, "c", da Lei no 9.430, de 1996. Por conseguinte, a diferença
não declarada em DCTF está sujeita ao lançamento de ofício com multa de 75%.
Peço vênia para transcrever as razões aduzidas naquele acórdão, com as quais
concordo, adotando-as como razão de decidir:
13. Quanto à natureza do crédito, a Lei no 1.474, de 1951, como dito no Despacho
Decisório, instituiu empréstimo compulsório – adicional do imposto de renda – a ser
recolhido pelos contribuintes nos exercícios de 1952 a 1956, para formar um Fundo de
Reaparelhamento Econômico, o qual a própria lei determinou que fosse restituído em
títulos da dívida pública federal. Veja-se:
“Art. 3o O impôsto de que trata a Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, e
regulamentada pelo Decreto n° 24.239, de 22 de dezembro de 1947, nos exercícios de
1952 a 1956, inclusive, será acrescido de um adicional que será calculado sôbre as
importâncias devidas pelos contribuintes, a partir, quanto às pessoas físicas, de
Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) assim discriminado:
[...]
§ 3° As importâncias provenientes da cobrança do adicional de que trata este
artigo, serão, no decurso do sexto exercício e, após o do respectivo recolhimento, com
uma bonificação restituídas em títulos da dívida pública federal, cuja emissão fica o
Poder Executivo autorizado a fazer até a importância de Cr$10.000.000.000,00 (dez
bilhões de cruzeiros). (Grifo nosso).
14. No âmbito judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também é
no sentido de que as Obrigações do Reaparelhamento econômico configuram títulos
públicos. Assenta ainda que não se pode exigir o pagamento desses títulos em razão da
prescrição e que as compensação veiculadas com tais títulos devem ser consideradas
não declaradas e não estão sujeitas à manifestação de inconformidade:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
OBRIGAÇÕES
DO
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEIS 1.474/51, 1.628/52
E 2.973/56. PRESCRIÇÃO. DECRETOS-LEIS 263/67 E 396/68. PRECEDENTES.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal dito violado atrai o óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002251/2006-19

2. O Governo Federal, ao editar os Decretos-Leis 263/67 e 396/68, reconheceu a dívida,
porém, considerando que esses títulos não se amoldavam aos papéis que passaram a ser
colocados no mercado, alterou o termo inicial para resgate, antecipando-o (beneficiando
os credores, a toda evidência) e fixando prazo para que o possuidor da apólice o fizesse,
sob pena de prescrição do título.
3. Os credores que não resgataram as Obrigações do Reaparelhamento Econômico
(Leis 1.474/51, 1.628/52 e 2.973/56), nos prazos autorizados pelos Decretos-Leis
263/67 e 396/68, não podem exigir o pagamento dos títulos em razão da prescrição.
4. Recurso especial desprovido. (REsp. n. 960.107 / PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Denise Arruda, julgado em 20.11.2008)
(...)
15. Na mesma trilha do STJ, caminham as decisões do Carf:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de crédito relativo a obrigações do
reaparelhamento econômico, uma vez que inexiste norma que autorize a restituição de
créditos da espécie pela Receita Federal do Brasil. (Acórdão Carf 1402-00.347, julgado
em 15/12/2010, Rel. Frederico Augusto Gomes de Alencar)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1952, 1953, 1954, 1955, 1956
PER. RESTITUIÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DO
REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
INVIABILIDADE.
Inexiste norma que autoriza a restituição, diretamente pela Receita Federal do Brasil, de
suposto crédito estampado em Títulos da Dívida Pública, inclusive Apólices (cártulas)
das Obrigações do Reaparelhamento Econômico, devendo ser indeferido o pedido de
restituição formulado pelo contribuinte que alega ser seu detentor. (Acórdão Carf 1402-
002.835, julgado em 26/01/2018, Rel. Caio Cesar Nader Quintella).
16. Isso posto, confirmado que as Obrigações do Reaparelhamento Econômico são
Títulos da Dívida Pública, correta a decisão que considerou a compensação pretendida
como não declarada e assentou não ser possível a interposição de manifestação de
inconformidade.

Acertada, portanto, a decisão recorrida que entendo deva ser mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.460 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002251/2006-19

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital